Tribunal: TJDFT
Processo: 0734196-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0734196-46.2024.8.07.0000 PACIENTE: ROMUALDO VIEIRA CABRAL IMPETRANTE: AILSON SAMPAIO DA SILVA, ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROMUALDO DO VIEIRA CABRAL em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão em preventiva, em razão da suposta prática do crime do art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes (três tentativas de homicídio) (inquérito policial n. 0707182-75.2024.8.07.0004 e ação penal n. 0707173-16.2024.8.07.0004). Alegou a Defesa Técnica (Dr. Alexandre Alves de Carvalho e Dr. Alison Sampaio da Silva) que a autoridade policial representou, inicialmente, a prisão temporária do paciente, com a finalidade de investigar a autoria e a materialidade de três supostas tentativas de homicídio, ocorridas no dia 14-maio-2024, às 4h53, em via pública, próximo à Quadra 03, Lote 58, Setor Oeste, Gama/DF, em face das, em tese, vítimas MARCOS VINICIUS DE SOUZA GUIMARÃES, EDUARDO CAETANO ARAÚJO MORAIS e ANDERSON CARDOSO DE OLIVEIRA. Narrou que, segundo a representação feita pela autoridade policial: o paciente, em seu veículo FORD/RANGER, teria tentado ultrapassar pela esquerda o veículo VOYAGE (em que estavam as supostas vítimas), mas não conseguiu, então, tentou efetuá-la pela direita e, neste momento, teria efetuado um disparo na direção do VOYAGE e determinado que as vítimas parassem o automóvel. Quando o VOYAGE parou, as supostas vítimas EDUARDO CAETANO e ANDERSON CARDOSO correram, mas o condutor MARCOS VINÍCIUS ficou para trás e, ao tentar empreender fuga, foi alvejado por outros disparos. Informou que a autoridade policial consignou que, em que pese a versão do paciente de que fez os disparos em legítima defesa, pois teria sido perseguido pelo VOYAGE, as investigações demonstrariam fortes evidências de que o paciente, no automóvel FORD/RANGER, quem teria perseguido o VOYAGE. Além disso, as vítimas não possuem envolvimento com crimes, ao passo que o paciente estava portando ilegalmente uma arma de fogo no evento. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, requereu a prisão preventiva, sob os argumentos de que a medida constritiva atenderia a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos imputado ao paciente, por ser reincidente em crimes graves, como posse e porte de arma de fogo e crime na condução de veículo automotor, e por ter se evadido após os fatos. O pedido foi acolhido e houve a decretação da preventiva, contudo, segundo a Defesa, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois não houve prisão em flagrante e não há motivos concretos que justifiquem a prisão cautelar. Afirmou que a prisão foi decretada com base na gravidade abstrata do delito e nos antecedentes criminais do paciente, fundamentos que não seriam suficientes para a segregação. Em relação à gravidade da conduta, disse que o paciente efetuou os disparos por acreditar que estava sendo vítima de um assalto ou outro crime mais grave como um estupro de sua esposa, pois, pelo horário e local, não poderia determinar se estava diante de uma mera desavença de trânsito, logo, agiu em legítima defesa putativa – tanto que não buscou a autoridade policial, após o fato, porque acreditava que as supostas vítimas eram criminosas e, por isso, também não iriam à delegacia. Acrescentou que o paciente indicou onde estava a arma utilizada – o que não teria feito caso pretendesse interferir na instrução criminal. Pontuou que, entretanto, a versão do paciente não foi considerada. Afirmou que a prisão preventiva é desproporcional, pois o laudo de exame de corpo de delito demonstrou que o disparo causou lesão corporal leve, incapaz de resultar na morte da vítima. Quanto aos antecedentes, salientou que o paciente não tem condenações por crimes graves e, ademais, todas as penas já foram extintas, desde 2022, conforme execução unificada n. 0404758-71.2022.8.07.0015. Disse que, tecnicamente, o paciente é primário. Além disso, as anotações e condenações penais anteriores, por si sós, não podem lastrear a prisão preventiva. Informou que o paciente foi facilmente encontrado em seu local de trabalho, cooperou com as investigações, tem trabalho fixo (tem uma oficina mecânica cujo endereço é certo e conhecido pela polícia e da qual retira o provento familiar, ou seja, dele e dos três filhos, com 22, 18 e 11 anos de idade), possui residência fixa, ou seja, tem vínculos com o distrito da culpa, o que afasta a alegação de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal e indica que não irá se eximir de comparecer a todos os atos processuais. Frisou que sua liberdade não oferece perigo à sociedade, principalmente, considerando que a fase investigativa já foi concluída. Afirmou que não houve fuga por parte do paciente, que não está nem nunca esteve foragido. Requereu, liminarmente e no mérito, a colocação do paciente em liberdade, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se da Comunicação de Ocorrência Policial n. 2.363/2024-0-20aDP (ID 62993956, p. 13-18) que policiais foram acionados para apurar disparos de arma de fogo em via pública. No local indicado, não localizaram vítimas nem veículos alvejados, porém, avistaram dois transeuntes, os quais apontaram para marcas de sangue no chão. Outros populares informaram que haviam ido socorrer um amigo que tinha sido vítima de disparos de arma de fogo e apontaram uma casa com um veículo estacionado em frente, o qual possuía perfurações de arma de fogo. Os indivíduos indicados como vítimas informaram que estavam dentro do veículo quando um desconhecido, na condução de uma BLAZER, ordenou que descessem do carro e, quando o fizeram, começou a disparar contra eles, alvejando MARCOS VINÍCIOS na perna. Constou como providência, dentre outras, que: “Foi solicitada perícia para o veículo, que se encontra com disparos na lataria e o vidro traseiro lado passageiro quebrado. O veículo NÃO possui estepe, chave de roda e macaco. QUE o veículo se encontra com avarias na lataria e no interior. QUE o veículo estar com uma roda de ferro, dianteiro lado do passageiro. Chave no claviculário” (ID 62993956, p. 16, grifo nosso). O laudo de exame de corpo de delito n. 18133/2024 atestou que MARCOS VINÍCIOS: “Apresenta lesão perfurontusa na face lateral da coxa esquerda.” (ID 62993957). Consta do Relatório de Investigação n. 478/2024-20aDP (ID 62993957, p. 84-105 e ID 62993958, p. 1-27) que, conforme relato das testemunhas e da vítima, corroborados por imagens de circuito interno de televisão (CFTV), os fatos se deram porque o autor acreditou que a vítima impediu a passagem de seu veículo, ou seja, seria uma briga de trânsito. Consignaram que imagens do CFTV permitiram a identificação do veículo do ora paciente. As imagens mostram o veículo VOYAGE na pista e o veículo FORD/RANGER atrás e, então, este tenta ultrapassar pela esquerda, mas não consegue, pois há um estreitamento na pista, ato contínuo, tenta ultrapassar pela direita. Segundo a vítima e as testemunhas, os fatos se deram logo após este momento. As imagens mostram que o veículo FORD/RANGER segue seu destino, ao passo que o veículo VOYAGE fica estacionado na pista. Com os dados do veículo FORD/RANGER, chegaram à identidade do paciente, seu proprietário. O paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária (com prazo de 30 dias), em 20-junho-2024. Na mesma data, deu sua versão para os fatos: disse que na data, horário e local informados na ocorrência policial, dirigia seu veículo FORD/RANGER, acompanhado de sua namorada, quando foi “fechado” pelo veículo VOYAGE, com três indivíduos em seu interior. Disse que “um dos indivíduos gritou agora não, agora, e outro com a blusa de frio preta tentou sair do carro; que esse indivíduo saiu do carro e foi para a parte de trás do veículo do declarante; que nesse momento entendeu que seria assaltado e por estar armado com um revólver .38, efetuou um disparo para cima; que mesmo após o disparo os indivíduos não correram, momento em que o declarante efetuou mais 2 disparos; que depois dois indivíduos correram e outro ainda ficou atrás do veículo do declarante (vestia blusa preta); que então o declarante efetuou mais 2 disparos na direção do veículo dos ocupantes; que depois foi para seu local de trabalho (oficina SOS MECANICA)” (ID 62997760, p. 29-30). A namorada do paciente, NATÁLIA TAILANE, apresentou versão semelhante no sentido de que um dos passageiros do veículo desceu e foi na direção deles, fazendo com que pensassem que se tratava de um assalto (ID 62997761, p. 5-6). Em 31-julho-2024, a eminente autoridade judiciaria, acolhendo a representação da autoridade policial (ID 62997763, p. 43-53) e ao pedido do Ministério Público (ID 62997763, p. 60-61), após receber a denúncia (ID 62997763, p. 62-64), decretou a prisão preventiva do paciente, por entender que “o crime foi praticado com intensa violência, uma vez que os disparos teriam sido efetuados, ao menos em tese, em situação de trânsito, por conta de manobra de trânsito com a qual o representado não teria concordado. Além disso, o fato ocorreu em via pública, mediante disparos de arma de fogo, denotando ousadia da pessoa apontada como autoria dos crimes.” Motivou ainda no risco de reiteração delitiva, tendo em vista as condenações penais anteriores. Confira-se (ID 62997763, p. 69-74): DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA: ROMUALDO teve sua prisão temporária determinada a pedido da Autoridade Policial requerente (id. 200287554, autos n. 0707182-75.2024.8.07.0004, associados a este feito), a qual apontou a instauração de procedimento investigativo para investigar a autoria e a materialidade de três tentativas de homicídio ocorridas no dia 14.05.2024, aproximadamente às 4:53h, na via pública próxima à Quadra 03, Lote 58, Setor Oeste desta cidade, tendo como vítimas MARCOS VINICIUS DE SOUZA GUIMARAES, EDUARDO CAETANO ARAÚJO MORAIS e ANDERSON CARDOSO DE OLIVEIRA. À época, narrou que os crimes teriam ocorrido por meio de disparos de arma de fogo provavelmente desferidos por ROMUALDO VIEIRA CABRAL, quando a caminhonete FORD/RANGER, cor azul escura, conduzida pelo investigado, teria se aproximado do veículo VOYAGE em que estavam as vítimas, na altura de um balão próximo ao cemitério local, momento no qual teria tentado ultrapassar pela esquerda. Acrescentou o senhor Delegado de Polícia que, ao não conseguir realizar a ultrapassagem, o investigado teria realizado manobra pela direita, oportunidade em que foi efetuado um disparo de arma de fogo da caminhonete na direção do VOYAGE, vindo ele ainda a determinar que as vítimas parassem o automóvel por eles ocupado, o que veio a acontecer. Ainda segundo a representação pela prisão preventiva, a Autoridade Policial especifica que tão logo o veículo VOYAGE parou, EDUARDO CAETANO e ANDERSON CARDOSO correram, tendo MARCOS VINICIUS, que conduzia o veículo, ficado para trás, momento no qual foi atingido por outros disparos de arma de fogo assim que tentou empreender fuga. Por outro lado, ao requerer a prisão preventiva (id. 205847286, p. 8 a 11) a Autoridade Policial informou que as investigações demonstraram fortes evidências de autoria em relação ao representado, o qual confirmou em sede policial que efetuou os disparos de arma de fogo, mas que assim o fez em legítima defesa pois, momentos antes, teria sido perseguido pelo automóvel ocupado pelas vítimas, as quais teriam forçado o seu automóvel a parar (id. 204271183). Contudo, segundo a autoridade policial, as investigações mostram que o automóvel conduzido pelo representado foi aquele que teria perseguido o veículo conduzido por MARCOS VINICIUS, EDUARDO CAETANO e ANDERSON CARDOSO. Lado outro, destacou a Autoridade Policial que a equipe encarregada das investigações constatou que as vítimas não possuem envolvimento passado com crimes. Também exsurge da representação policial que o acusado, ao ser preso, estava na posse da arma de fogo utilizada no evento, a qual ele possuía em desacordo com as normas legais. A seu turno, o Ministério Público, além de oferecer denúncia em desfavor do investigado (id. 205969472), também requereu a decretação da prisão preventiva, argumentando que a medida constritiva atende à garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos imputados aos investigado, bem como pelo fato de que ele é reincidente em crimes graves, como posse e porte de arma de fogo e crime na condução de veículo automotor. Também destacou o órgão acusatório que o acusado se evadiu após os fatos, levando consigo a arma utilizada para a prática delituosa, o que, segundo ele, demonstra outra vez mais a necessidade de sua segregação. Por fim, o ente ministerial requereu a prisão preventiva de ROMUALDO para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal (id. 205908206). É o relatório. DECIDO. Com efeito, para a análise da prisão preventiva deve-se verificar a existência dos seguintes requisitos: condições de admissibilidade – art. 313, CPP, pressupostos – art. 312, in fine, do CPP e fundamentos – art. 312, primeira parte, do CPP. De início, cabe verificar a existência das condições de admissibilidade e, havendo a presença de tal requisito, passa-se a análise dos pressupostos e, por fim, dos fundamentos. A princípio, verifico que os crimes em tela são dolosos e punidos com penas privativas de liberdade máximas superiores a quatro anos. Vê-se, portanto, que está presente uma das condições de admissibilidade, previstas no art. 313, I, do CPP. Diante das provas carreadas nos autos, é possível perceber a existência da materialidade do fato e de indícios de autoria. Como anotado na decisão de id. 200287554 dos autos associados n. 0707182-75.2024.8.07.0004 (Pedido de Prisão Temporária), verifica-se a materialidade por meio dos documentos constantes dos autos, os quais trazem elementos que apontam a prática, em tese, de crimes de homicídio doloso na forma tentada, em especial o laudo de exame de corpo de delito – lesões corporais – n. 18133/2024 (id. 198956601), o laudo de perícia criminal n. 62.717/2024 (exame de natureza – id. 204271849) e pelo o laudo de perícia criminal n. 65.856/2024 (id. 205847279), bem como pela prova oral colhida na fase investigativa. Do mesmo modo, os indícios de autoria foram acostados aos autos por meio do relatório de investigação n. 478/2024 – 20a DP/DF (id. 198967936), no qual o Agente de Polícia Civil subscritor esclarece que o automóvel conduzido por ROMUALDO foi captado por câmeras de circuito interno de televisão instaladas próximas ao local dos fatos. Por meio dessas imagens (id. 198958372), foi possível constatar que o automóvel dirigido pelo representado trafegava nas proximidades do local onde se deram os disparos atrás do veículo em tese conduzido pelas vítimas, tentado realizar manobra de ultrapassagem por suas vezes, uma pela esquerda e outra pela direita. No mais, o agente de polícia também descreve que outras gravações em vídeo foram analisadas, o que possibilitou a identificação não só do deslocamento do automóvel dirigido pelo possível autor dos disparos, mas também a sua placa (id. 198967936, p. 8 a 13), o qual se constatou estar vinculado ao representado (id. 198967936, p. 13). Ainda analisando os indícios de autoria, vislumbro que ROMUALDO VIEIRA CABRAL, após sua prisão temporária, foi ouvido em sede policial, oportunidade em que confirmou ter sido o autor dos disparos. Contudo, ele narrou que o seu automóvel teria tido sua trajetória interceptada (teria sido “fechado”) por aquele ocupado pelas vítimas, as quais teriam tomado atitudes que o fizeram crer estar sendo assaltado (id. 204271183). Essa mesma versão foi corroborada pela namorada de ROMUALDO, NATALIA TAILANE DOS SANTOS BARRETO (id. 204271191). A versão apresentada por ROMUALDO e NATALIA, contudo, é contraditada pelos depoimentos prestados pelas vítimas MARCOS VINICIUS (id. 204271344), ANDERSON CARDOSO DE OLIVEIRA (id. 205847284) e EDUARDO CAETANO ARAUJO MORAIS (id. 205847285), os quais narraram que o representado teria efetuado os disparos com os veículos ainda em movimento, vindo depois a apontar a arma contra os ocupantes e determinando, ainda com os automóveis em movimento, para que encostassem o carro. Depois de parados os automóveis, segundo a versão das vítimas, o representado efetuou outros disparos quando os ocupantes começaram a empreender fuga, a pé e abandonando o veículo por eles ocupado (id. 198956596 - depoimento de MARCOS VINICIUS; arquivo de mídia 2868/2024 - id. 205904669; arquivo de mídia 2867/2024 - id. 205904668; e arquivo de mídia 2869/2024 - id. 205905250). Assim, diante do contexto narrado, verificam-se os pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, materialidade e indícios de autoria. Depreende-se do artigo 312 do CPP que a prisão preventiva deve ser decretada caso demonstrado que eventual autor do delito, se permanecer em liberdade, poderá colocar em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. No que tange ao requisito trazido ao ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 13.964/2019, qual seja, o risco gerado pelo estado de liberdade dos representados, tenho que ele também se encontra presente. Isso porque o crime foi praticado com intensa violência, uma vez que os disparos teriam sido efetuados, ao menos em tese, em situação de trânsito, por conta de manobra de trânsito com a qual o representado não teria concordado. Além disso, o fato ocorreu em via pública, mediante disparos de arma de fogo, denotando ousadia da pessoa apontada como autoria dos crimes. Noutro giro, o ROMUALDO possui condenação prévia por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, cujo trânsito em julgado se deu em 29.11.2021 (id. 198987787, p. 3); porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (id. 198987787, p. 7, com trânsito em julgado em 27.09.2004); embriaguez ao volante (id. 198987787, p. 20 e 21, com trânsito em julgado em 30.04.2012); em embriaguez ao volante cumulado com o crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (id. 198987787, fl. 32, complementada pelo espelho de carta de sentença, anexa a esta decisão)., o que demonstra, ao menos em tese, que vem evoluindo na escalada criminosa, sendo agora acusado da prática de crimes dolosos contra a vida. Ademais, a dinâmica narrada pelas vítimas é, ao menos em parte, corroborada pelo arquivo de vídeo acostado aos autos no id. 198958372, as quais demonstram que o automóvel do representado foi aquele que se aproximou do automóvel ocupado pelas vítimas, e que ele tentava realizar manobras de ultrapassagem, sem sucesso, tonando enfraquecida, ao menos por ora, a narrativa apresenta pelo representado. Noutro giro, muito embora evidente gravidade dos fatos, ROMUALDO deixou de procurar a polícia ou de permanecer no local após os disparos, mesmo tendo ele realizado disparos contra o outro veículo enquanto ainda estava ocupado, vindo a ferir um de seus ocupantes. Todos esses acontecimentos corroboram o entendimento de que a liberdade do investigado nesse momento pode colocar em risco a sociedade, estando assim preenchido o novo pressuposto legal para a decretação da prisão preventiva. Quanto ao exame dos fundamentos da prisão preventiva, a garantia da ordem pública é conceituada como a necessidade da manutenção do equilíbrio na sociedade devido à prática de delito que abalou a ordem social de determinado local, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, trazendo àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança. Nessa linha, a descrição da dinâmica dos acontecimentos indica a gravidade concreta do crime e denota a periculosidade do representado, apontado como autor das condutas delituosas, notadamente por ter sido praticado em via pública de região residencial, em situação de trânsito, onde deve imperar o princípio da confiança. Tais fatos, além de denotar o animus necandi, possuem elevado grau de reprovabilidade, pois o modus operandi reflete a frieza e desprezo pela vida humana. Dessa forma, pela gravidade concreta dos fatos a indicar a periculosidade do seu indigitado autor, tenho que a prisão preventiva com o fundamento da garantia da ordem pública se aplica ao caso concreto. Outrossim, mesmo diante das circunstâncias de que o representado se evadiu do local e não procurou a polícia para relatar sua versão dos acontecimentos, entendo que elas não são suficientes para demonstrar que sua prisão seria necessária para assegurar a aplicação da lei penal ou para conveniência da futura instrução processual. No mais, a substituição da prisão por outra medida cautelar é incabível no caso concreto, haja vista a evidente ineficiência de quaisquer delas como substitutiva à segregação preventiva no caso vertente, a qual é essencial para salvaguardar a ordem pública. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inc. I, todos do Código de Processo Penal, acolho os requerimentos formulados pela autoridade policial e pelo Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA em face de ROMUALDO VIEIRA CABRAL, filho de Jandira Vieira dos Santos e de Claudio Alves Florentino Cabral, brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido em 09.09.1984, do sexo masculino, portador da carteira de identidade n. 2.130.246 SSP/DF e inscrito no CPF sob o n. 991.094.761-72, para garantia da ordem pública. Expeça-se o respectivo mandado de prisão preventiva. Em cumprimento ao § 2o, do artigo 2o, da Resolução 137 do Conselho Nacional de Justiça, registre-se o respectivo mandado no Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP 2 (juntando os comprovantes de registro nos autos do inquérito policial). Dê ciência ao Ministério Público da presente decisão. (grifos nossos). Em 7-agosto-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pela ausência de fatos novos (ID62997768, p.17). Em 15-agosto-2024, a eminente autoridade judiciária novamente indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Elucidou que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, a denotar a periculosidade concreta do paciente, e no risco de reiteração delitiva, tendo em vista as condenações penais anteriores, nos seguintes termos (ID 62997770, p. 53-59): É o relato. DECIDO. Em relação à atual situação prisional do requerente, verifico que ele foi preso temporariamente no dia 20.07.2024 (id. 206794443), tendo sua segregação cautelar sido convertida para a modalidade preventiva como medida de garantia da ordem pública no dia 31.07.2024 (id. 206028998), cujo respectivo mandado foi cumprido no dia imediatamente seguinte, ou seja, em 01.08.2024 (id. 206110985). Desse modo, o acusado está preso preventivamente há 15 (quinze) dias. No momento da decretação da prisão preventiva foi reconhecida a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria (id. 206028998, p. 2 a 6). Ademais, em razão dessa mesma circunstância, foi recebida recentemente denúncia em seu desfavor (id. 205969472, p. 1 a 3). Ficou também consignado na referida decisão que a prisão preventiva é imprescindível para garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do fato delituoso, pois ROMUALDO, conduzindo seu automóvel, teria efetuado disparos contra o carro ocupado pelas vítimas enquanto os veículos ainda estavam em movimento, vindo depois a apontar sua arma de fogo contra os ocupantes e determinado que encostassem seu carro. Depois de parados os automóveis, segundo a versão das vítimas, o réu ainda efetuou outros disparos quando os ocupantes começaram a empreender fuga, a pé. Por outro lado, também restou consignado na referida decisão a presença do requisito trazido pela Lei 13.964/2019, qual seja, o risco gerado o risco gerado pelo estado de liberdade do denunciado, pois o crime teria sido praticado com intensa violência, motivado, ao menos em tese, por conta de manobra de trânsito com a qual o representado não teria concordado. Além disso, o fato ocorreu em via pública, mediante disparos de arma de fogo, denotando ousadia da pessoa apontada como autora dos crimes. Desse modo, como ressaltado na referida decisão, a dinâmica dos fatos indica a gravidade concreta do crime e denota a alta periculosidade da pessoa apontada como autora, além da possível futilidade da motivação que teria ensejado o suposto crime, consubstanciando, assim, fundamento para a decretação da prisão preventiva como forma de salvaguardar a ordem pública. No mais, conforme informado na decisão que decretou sua prisão preventiva, o réu possui condenação prévia por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, cujo trânsito em julgado se deu em 29.11.2021 (id. 198987787, p. 3); porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (id. 198987787, p. 7, com trânsito em julgado em 27.09.2004); embriaguez ao volante (id. 198987787, p. 20 e 21, com trânsito em julgado em 30.04.2012); embriaguez ao volante cumulado com o crime de dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (id. 198987787, fl. 32, complementada pelo espelho de carta de sentença, anexa a esta decisão), o que demonstra, ao menos em tese, que vem evoluindo na escalada criminosa, sendo agora acusado da prática de crimes dolosos contra a vida. De outra banda, verifico que os argumentos trazidos pelo requerente não são aptos a demonstrar a ausência de qualquer dos requisitos ou fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar preventiva, mesmo porque não foram indicados fatos novos que comprovem a eliminação do risco à incolumidade pública. Soma-se a isso que, diversamente do que esposado pelo denunciado, a decisão que decretou sua prisão não se fundamentou unicamente em seus registros criminais, mas na gravidade concreta da conduta e no risco que a liberdade do acusado representada para o tecido social. No mais, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público, eventuais condições pessoais do agente, como possuir residência fixa e trabalho lícito, não são condições capazes de afastar, por si sós, a necessidade de segregação cautelar, conforme ampla jurisprudência deste Tribunal[1]. Lado outro, não há medidas cautelares diversas da prisão que sejam aptas a afastar o risco à ordem pública, de modo que é inviável a substituição da prisão por qualquer delas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da PRISÃO PREVENTIVA formulado em favor de ROMUALDO VIEIRA CABRAL. (grifos nossos). Pois bem. Em relação à gravidade da conduta, não se pode olvidar que a imputação é por crimes graves (três tentativas de homicídio qualificadas), e não se extraem das circunstâncias fáticas elementos concretos que evidenciem refugir a conduta à gravidade já inerente ao tipo penal. As anotações penais do paciente, por si sós, também não justificam a constrição cautelar, pois se referem a fatos muito antigos, conforme consignado na própria decisão que decretou a prisão preventiva. A condenação mais recente refere-se a fato praticado em 2021 (posse ilegal de arma de fogo). Ademais, extrai-se da documentação acostada aos autos que os fatos se deram em 14-maio-2024. O paciente permaneceu em liberdade até 20-junho-2024, quando foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária. A prisão do paciente se deu após vasta investigação policial que identificou seus veículos, seu endereço residencial e seu local de trabalho, onde, aliás, cumpriu-se a ordem de prisão. Além disso, o paciente constituiu advogado para manejar a presente impetração e para patrociná-lo na ação penal, e a Defesa apresentou a inscrição da empresa do paciente no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 62997767, p. 3-4), comprovante de residência (ID 62997767, p. 5 e 55-60), documentos de identidade dos três filhos do paciente (ID 62997768) e declaração de escolaridade da filha junto à faculdade IESB (ID 62997768), a demonstrar, razoavelmente, que o paciente é trabalhador, provedor do lar e com vínculos no distrito da culpa. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente ROMUALDO DO VIEIRA CABRAL, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0707173-16.2024.8.07.0004) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator